Tribunal: TJMT
Processo: 1008276-77.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008276-77.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA BATISTA DE SENNE - CPF: 189.968.339-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - CPF: 186.294.589-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, devidamente instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a consumidora se beneficiou, tem-se que os descontos realizados sobre os proventos da parte autora constituem exercício regular de direito da instituição financeira.

Para a perfeita caracterização do dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do CC, cuja ausência da demonstração de qualquer deles enseja na improcedência do pedido de reparação por danos morais.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008276-77.2020.8.11.0015

APELANTE: TEREZA BATISTA DE SENNE

APELADO: PARANÁ BANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZA BATISTA DE SENNE
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
PARANÁ
BANCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor. Além disso, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, II e III, e 81, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante defende que foi vítima de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pelo provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença
in totum
, para condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), bem como ao pagamento a título de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), e, por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má fé, eis que não houve alteração dos fatos narrados pela recorrente, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id 100451478).

Nas contrarrazões, o banco apelado rechaçou os argumentos da apelante e postulou pela manutenção do
decisum
(
Id 100451482).

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 101067954).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
TEREZA BATISTA DE SENNE
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
PARANÁ BANCO S/A
, onde narra, em sua inicial, que percebeu o desconto em seu benefício previdenciário, relacionado ao Contrato nº. 5507431-331, com origem datada de 08/2017, no valor de R$936,69 (novecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$29,00 (vinte e nove reais), que alega nunca ter contratado.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, aplicando-lhe multa de 10% (dez por cento) por litigância de má-fé, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, ora apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a ora apelante celebrou o contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) acima questionado, para empréstimo com desconto em folha de pagamento junto ao seu benefício previdenciário INSS (Id
100451460
).

Não há como a recorrente alegar desconhecimento do contrato, uma vez que
a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais e do instrumento procuratório
(Ids 100450494 e 100450496).

Não fosse suficiente, a instituição recorrida ainda demonstrou a realização da transferência bancária, mediante juntada do respectivo comprovante, documento este que entendo suficiente para demonstrar que a requerente efetivamente recebeu o valor contratado (Id 100451460).

Assim, as provas apresentadas pelo banco demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, vez que a apelada comprovou a
relação

jurídica
questionada nos autos e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo Magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...) Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado no evento n.º 43324560 – Págs. 01/05, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram cédula de crédito bancário para empréstimo com desconto em folha de pagamento, em que ficou estipulada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 936,69 (novecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) e a definição de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento.

Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor da cédula de crédito bancário para empréstimo com desconto em folha de pagamento, anexado no evento n.º 43324560 – Págs. 01/05, que contém/registra a assinatura da requerente e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal da autora (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas) e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal da requerente (evento n.º 43324560 – Pág. 06).

Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que a prova produzida no processo, demonstra, com segurança categórica, que o crédito bancário, objeto da cédula de crédito bancário para empréstimo com desconto em folha de pagamento, foi, efetivamente, disponibilizado para a autora, através da ultimação de transferência bancária (evento n.º 43324562 – Pág. 01). Estas evidências, permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes.

Com efeito, devido à necessidade de dar-se concretude à aplicação do princípio ‘pacta sunt servada ’, idéia-valor que rege as relações de direito privado e preconiza que, como fórmula/regra geral, respeitada a função social do contrato e prestada reverência à normas de ordem/interesse público, a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições assinaladas no negócio jurídico, conclui-se que o conteúdo programático do contrato, que espelha a estipulação de cláusulas/condições livremente pactuadas, deve manter-se intacto — à míngua da existência de fator que comprometa a higidez do negócio jurídico, pois o contrato mantém a característica da bilateralidade e comutatividade, preserva a autonomia da vontade e o mútuo consenso.

Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura de realizar o desconto do valor das prestações em folha de pagamento originou-se como derivativo da pré-existência de cláusula/dispositivo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira (o que implica considerar que a empresa requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito), deflui-se que a responsabilidade civil, fruto da efetivação de danos morais, está totalmente descartada (...)”

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(N.U 1005347-32.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DILIGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA PELA AUTORA – DANO MORAL INEXISTENTE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É certo que restou devidamente comprovado nos autos o recebimento do valor disponibilizado pelo referido pacto, através de ofício informativo enviado por outra Instituição Financeira que comprova a ordem de pagamento, portanto, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral. “[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”

(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 14/04/2010)”
(TJ-MT 10003663920198110013 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGADA IMPROCEDENTE –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO – AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO – ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT – AC: 00000583220188110085 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

De igual modo, no que concerne a condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Além disso, o artigo 80 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, fato que, por si só,
configura litigância de má-fé, diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO
– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021